Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. MANUTENÇÃO.

1 – Mantém-se a liminar de reintegração de posse de veículo se comprovado que ele pertence ao sindicato/agravado, configurado o esbulho pela recusa do agravante a atender à notificação de devolução do bem.

2 – Negou-se provimento ao agravo de instrumento.